Tribunal: STF
Processo: Rcl 51237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011866-48.2015.5.01.0059, por meio da qual não teriam sido observadas as decisões das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59, julgadas em conjunto com as ADI’s 5.867 e 6.021, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
 
 3.	Afirma que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores pedidos e deferidos, limitando-se a fazer referência ao enunciado nº 381 da Súmula do TST, situação que se enquadra nos termos definidos na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, e. Ministro Gilmar Mendes.
 
 4.	Sustenta que os embargos à execução foram extintos sem julgamento de mérito. Noticia que, opostos embargos de declaração, foram julgados improcedentes. Menciona manejado, então, agravo de petição, o qual foi desprovido, nos termos da decisão ora reclamada, em 23/11/2021, ou seja, após o julgado vinculante desta Corte.
 
 5.	Requereu a concessão de liminar, para suspender o processo de origem. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, com a determinação para que o Juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF.
 
 6.	Em 14/03/2022, deferi, em parte, a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até a decisão final desta reclamação, no tocante à atualização dos créditos trabalhistas (e-doc. 31).
 
 7.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relatou acerca do trâmite do processo de origem. Salienta que, com o trânsito em julgado da decisão, foram homologadas as contas elaboradas pela exequente, atualizadas pela TR e incidência de juros de 1% a partir do ajuizamento da ação. Ressalta que, aos valores atualizados pela TR, foi aplicado o IPCA-E, além de contados juros. Realça que, em sede agravo de petição, a 9ª Turma daquele Regional, buscando aplicar a decisão proferida por esta Suprema Corte, nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, afastou a pretendida utilização da TR e determinou a utilização do IPCA-E durante todo o período, sem incidência da taxa SELIC – englobando correção monetária e juros -, porquanto a coisa julgada já definira percentual de juros a partir de tal data (e-doc. 39).
 
 8.	A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 29/06/2022 (e-doc. 46).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 48):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/ DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 
1. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização, do IPCA-E como índice de correção monetária, na fase extrajudicial e judicial, acrescida de juros de 1%, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”. 
— Parecer pela procedência do pedido.
(grifos acrescidos)
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
 14.	Confira-se o teor da ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 15.	Com efeito, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância não está em conformidade com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, em sua integralidade, porquanto, embora tenha fixado juros moratórios de 1% ao mês, não foi expressa quanto ao índice de correção monetária. Confira-se o seguinte trecho da decisão exequenda (e-doc. 7, p. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
A correção incide a partir do vencimento de cada obrigação, observando-se a Súmula 381 do TST.
Os juros incidem sobre as parcelas já corrigidas, a contar do ajuizamento da ação (Súmula 200 do TST), aplicando-se o índice de 1% ao mês, não capitalizado, "pro rata die", observando-se o artigo 39 da Lei 8.177/91 e a Súmula n.4 do E.TRT 1ªRegião. (...)”.
 
 16.	A 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede agravo de petição, mencionando o entendimento desta Suprema Corte, no julgamento das ADCs nº 58 e nº 59, afastou a pretendida utilização da TR e determinou a utilização do IPCA-E nas fases pré e pós judicial, sem incidência da taxa SELIC, além de juros de 1% - em respeito à res judicata, conforme os seguintes trechos (e-doc. 26; grifos e destaques do original):
 
“(...). Inicialmente, cumpre registrar que do título executivo judicial, a respeito da correção monetária e juros, assim constou: 
"A correção incide a partir do vencimento de cada obrigação, observando-se a Súmula 381 do TST. 
Os juros incidem sobre as parcelas já corrigidas, a contar do ajuizamento da ação(Súmula 200 do TST), aplicando-se o índice de 1% ao mês, não capitalizado, "pro rata die", observando-se o artigo 39 da Lei 8.177/91 e a Súmula n.4 do E. TRT 1ªRegião."
Como se pode observar, na coisa julgada não foi definido o índice de correção monetária. 
Cumpre gizar que, pacificada depois de tormentosas reviravoltas na jurisprudência a questão ligada à correção monetária e aplicação de juros atinentes à atualização dos débitos judiciais trabalhistas pelo Excelso STF, após confirmar a inconstitucionalidade da TR, prevista no art. 39 da Lei n. 8.177/91, declarada, a princípio, pelo Pleno do C. TST noProcesso-TST-ArgInc-0000479-60.2011.5.04.0231, já então, por maioria, no julgamento doRE-870.947, em 20.09.2017, após o que a hipótese foi objeto das ADC&apos;s 58 e 59 e, em sessão realizada no dia 18.12.2020, por maioria, julgou o E. STF parcialmente procedentes as referidas ações, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, §7º e ao art. 899, §4º,ambos da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467 de 2017. 
Resultou daí a definição de que, até que sobrevenha solução legislativa, os créditos contemplados em condenação judicial e os depósitos judiciais em contas judiciais à disposição da Justiça do Trabalho serão atualizados pelos índices de correção monetária e de juros como as ações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), quais sejam, IPCA-E na fase pré-judicial e taxa SELIC após o ajuizamento da ação, modulando os efeitos da decisão para:
(i) serem reputados válidos e sem ensejar rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, inclusive rescisória) TODOS os pagamentos realizados utilizando a TR, IPCA-E ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos, de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais, e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR ou o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês; 
(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e
(iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnese efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
Em que pese, de fato, os cálculos homologados na r. decisão de ID32b8bbd estejam atualizados monetariamente pela TR - ao contrário, d.v., do quanto afirmado pela I. Julgadora a quo-, o fato é que o caso não se enquadra nas hipóteses de exceção (modulação de efeitos) definidas pelo E. STF quando do julgamento das ADC&apos;s 58 e 59, de modo que o caráter cogente daquela r. decisão torna o seu cumprimento obrigatório, sobrepondo-se à eventual alegação de ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, da preclusão e do julgamento extra/ultra petita, argumentos que são de logo afastados.
Dessarte, não se há de falar em correção monetária pela Taxa Referencial. 
Também não se há de falar, d.v., em utilização do IPCA-E pelo só motivo de ser o Devedor um MUNICÍPIO, porquanto a decisão proferida pelo E. STF no RE870.947 se destina exclusivamente às condenações diretas impostas à Fazenda Pública, da qual não se cuida nos presentes autos. O ente público, in casu, foi condenado a responder pelo quantum debeatur, subsidiariamente. 
Prosseguindo, como já ressaltado alhures, o título executivo judicial, em que pese silente em relação ao índice de correção monetária, foi expresso em fixar a incidência de juros de 1% a.m. a partir do ajuizamento da ação, tendo o E. STF definido, no julgamento das ADC&apos;s 58 e 59, que os depósitos judiciais e créditos trabalhistas deverão ser atualizados pelos índices de correção monetária e de juros como as ações cíveis em geral (art.406 do Código Civil), modulando os efeitos de acordo com específicas situações. 
O art. 406 do CCB, assim dispõe:
"Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional." 
Atualmente, a taxa referenciada no citado dispositivo legal é a SELIC, em razão de sua incidência como juros de mora dos tributos federais (STJ, EREsp n. 727.842/SP-EDiv, Corte Especial, Rel Min. Toeri Zavascki, julgados em 08/09/08, DJe de 20/11/08), sendo oportuno destacar que a SELIC é considerada a taxa básica de juros da economia, sendo fixada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), órgão integrante do Banco Central. 
Em outras palavras, ainda que o tema não seja pacífico na jurisprudência, o C. STJ, Corte que detém autoridade constitucional para interpretar o sentido e o alcance das normas infraconstitucionais, decidiu que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CCB é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Assim, sem que seja necessário que se adentre na seara de discussão se a taxa SELIC engloba ou não correção monetária e/ou juros, a fim de compatibilizara res judicata ao decidido pelo E. STF, considerando que a TR, como índice de correção monetária, foi considerada inconstitucional, outro meio não há senão manter a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária nas fases pré e pós judicial, não se havendo falar em aplicação da taxa SELIC - englobando correção monetária e juros, como afirmado pelo E. STF -,além de juros de 1% - em respeito à res judicata-, sobretudo porque vedados tanto a a cumulação da SELIC com correção monetária (Temas 99 e 112/STJ), quanto o anatocismo (Súmula/STF n.121). 
Não se pode olvidar que a E. Corte Constitucional garantiu, como efeito modulatório, e não poderia deixar de ser, que deveriam "ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotarem, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". 
Dessarte, ainda que por fundamento diverso, nego provimento ao apelo. (...)”.
 
 17.	Constata-se, dessa forma, que a sentença do Juízo de primeira instância foi omissa, quanto ao índice de correção monetária, atraindo o que estabelecido no item 9 da ementa da ADC nº 58/DF, cujo trecho novamente transcrevo:
 
“(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...)”.
 
 18.	Na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário da Suprema Corte na ADC nº 58/DF, ante a previsão genérica na sentença de incidência. Nesse sentido, ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).
 
 19.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 20.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
 21.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, em parte, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de julho de 2023.
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator